Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ENDEREÇO FORNECIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Tendo a paciente apresentado endereço onde pode ser encontrada, não mais subsistem os motivos da decretação da prisão preventiva, quais sejam supostas suspeitas de que estaria em fuga e, assim, oferecendo risco à aplicação da lei penal.
3. Ordem concedida.